Tribunal: TJES
Processo: 5002728-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002728-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS DE OLIVEIRA VERLI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5002728-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS DE OLIVEIRA VERLI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: LORENA BASTOS DA SILVA - ES34876

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS DE OLIVEIRA VERLI
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o d.
JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
.

Aduz a defesa, em síntese, a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar, tendo em vista que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta que não há motivação idônea que justifiquem a prisão, não podendo a medida se basear apenas na gravidade do delito.

Destaca as condições favoráveis do paciente, haja vista que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, não responde a qualquer processo criminal, tem residência fixa e trabalho lícito, como lavrador, conforme Contrato de Parceria Agrícola, além de ser pai de uma filha com 10 (dez) meses de vida e dependente financeiramente para sua subsistência, tendo em vista que sua companheira é menor de 18 anos e não trabalha.

Argumenta que o denunciado é usuário de maconha e preso com quantidade ínfima, tratando-se de mero consumo pessoal, nos moldes do art. 28, da Lei de Drogas. Além disso, se compromete a comparecer a todos os atos processuais, colaborando com o desenvolvimento processual.

Alega, ainda, excesso de prazo para o término da instrução, uma vez que o paciente encontra-se preso desde 10/09/2021, ao passo que a audiência de instrução, que havia sido designada inicialmente para o dia 10/05/2022, fora remarcada para o dia 08/07/2022, ou seja, quase um ano preso sem o devido andamento processual.

Por tais motivos, requer a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
para que seja revogada a prisão preventiva, ou concedida a liberdade provisória sem fiança do paciente, ou ainda, subsidiariamente, seja concedida prisão domiciliar.

Pedido liminar foi analisado e indeferido, consoante decisão ID nº 2393056.

A autoridade indigitada coatora prestou as informações de praxe (ID nº 2491178), nas quais relata a regular tramitação do feito originário.

A douta Procuradoria de Justiça, através parecer do eminente Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pela denegação da ordem pleiteada (ID nº 2537625).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5002728-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS DE OLIVEIRA VERLI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: LORENA BASTOS DA SILVA - ES34876

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
MATEUS DE OLIVEIRA VERLI
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o d.
JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
.

Aduz a defesa, em síntese, a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta que não há motivação idônea que justifiquem a prisão, não podendo a medida se basear apenas na gravidade do delito.

Destaca as condições favoráveis do paciente, haja vista que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, não responde a qualquer processo criminal, tem residência fixa e trabalho lícito, como lavrador, conforme Contrato de Parceria Agrícola, além de ser pai de uma filha com 10 (dez) meses de vida e dependente financeiramente para sua subsistência, tendo em vista que sua companheira é menor de 18 anos e não trabalha.

Argumenta que o denunciado é usuário de maconha e foi preso com quantidade ínfima, tratando-se de mero consumo pessoal, nos moldes do art. 28, da Lei de Drogas. Além disso, se compromete a comparecer a todos os atos processuais, colaborando com o desenvolvimento processual.

Alega, ainda, excesso de prazo para o término da instrução, uma vez que o paciente encontra-se preso desde 10/09/2021, ao passo que a audiência de instrução, que havia sido designada inicialmente para o dia 10/05/2022, fora remarcada para o dia 08/07/2022, ou seja, quase um ano preso sem o devido andamento processual.

Por tais motivos, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva, ou concedida liberdade provisória sem fiança ao paciente, ou ainda, subsidiariamente, seja concedida prisão domiciliar.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclarece o regular andamento do feito (ID nº 2491178):

“O paciente foi preso em flagrante delito em 10/09/2021, pela suposta prática descrita no art. 33, caput da Lei nº. 11343/06 e teve a sua prisão convertida em prisão preventiva, consoante decisão do Juízo da Custódia, às fls. 69/72. Citado à fl. 105-v, apresentou defesa prévia de fl. 86/95, instruída com os documentos de fls. 96/105. A peça acusatória foi recebida à fl. 107 e verso e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10/05/2022, às 12:30h. A defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva às fls. 109/119. Manifestação ministerial prosseguimento do feito e pelo indeferimento do pleito de liberdade, às fls. 120 e verso. Decisão que analisou e manteve a prisão do denunciado, às fls. 121/122. Antecipo o ato processual anteriormente designado para o dia 26/05/2022, às 09:15h, pela plataforma “zoom”, nos moldes e pelo link já informado à fl. 124, dos autos. Intimem-se. Notifique-se o parquet.”

Pois bem.

Depreende-se do fato narrado na exordial que, após denúncias anônimas dando conta da prática de tráfico de entorpecentes, agentes policiais se deslocaram à residência do acusado, ocasião em que flagraram um casal em uma motocicleta, entrando na casa e saindo em seguida com um embrulho que, por sua vez, entregou dinheiro ao autuado. Após tal transação, o casal saiu sentido BR 262 e Mateus retornou para dentro de casa. Em seguida, foi abordado o casal e com o condutor, Ramon, foi encontrado 01 embrulho contendo 03 pedaços de maconha, alegando ser usuário de drogas e afirmando ter adquirido com o denunciado. Diante do flagrante, a equipe procedeu em abordagem na casa do autuado, submetendo-o à busca pessoal, momento em que localizaram
01 pedaço de maconha, contendo aproximadamente 75g (setenta e cinco gramas). Na residência foi encontrada 01 (um) pote com sementes da planta Cannabis Sativa, 01 planta da mesma espécie de aproximadamente 30cm (trinta centímetros) de altura e 01 faca com resquícios de maconha, além de 02 (dois) pedaços menores também de maconha localizados dentro da geladeira.

Em 11 de setembro de 2021, em audiência de custódia, o douto juízo a quo homologou e converteu a prisão flagrante delito em prisão preventiva, ante o preenchimento dos requisitos que autorizavam a decretação da custódia cautelar do indiciado, principalmente para a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, com base nos arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Sublinhou que o acusado possui registros criminais pretéritos, sendo:
(02) Termos Circunstanciados - receptação – tramitando e (01) Ação Penal - estupro de vulnerável – tramitando
.

Observa-se que, em 01 de fevereiro de 2021, diante de pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, o MM. Juiz de primeiro grau reexaminou o feito, mantendo a prisão preventiva, eis que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública.

Novamente, em 28 de junho de 2022, o douto magistrado de 1ª instância reanalisou a prisão do denunciado, entendendo que não havia alteração da situação fática do acusado nos autos, desde a decisão que converteu a sua prisão flagrante em preventiva. Dessa forma, manteve a prisão preventiva do acusado, com base nos requisitos legais dos arts. 312 c/c 316, ambos do Código Processo Penal, bem como sob a análise das recentes alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.964/2019 (que instituiu o “Pacote Anticrime”) e do princípio da proporcionalidade e/ou razoabilidade (com seus subprincípios e consectários legais), ante a necessidade de manutenção da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Vislumbra-se que o douto magistrado de primeiro grau descreveu de forma idônea acerca do preenchimento dos pressupostos legais para a manutenção da prisão cautelar, destacando, em especial, a gravidade da conduta por tratar-se de crime de tráfico de drogas que, por conseguinte, evidencia a periculosidade do denunciado, inferindo a necessidade da medida cautelar extrema. Dessa forma, o magistrado
a quo
expôs, ainda que de forma sucinta, os motivos pelos quais verificou a necessidade da medida, embasando-se nos arts. 312 c/c 313, ambos do CPP.

Em sendo assim, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.

Dessa maneira, ao contrário da alegada ausência de fundamentação e de requisitos autorizadores da custódia cautelar, verifica-se que o douto magistrado
a quo
fundamentou de forma satisfatória a necessidade de manutenção do encarceramento preventivo, embasando-se no art. 312 do CPP, apresentando motivação concreta e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, inciso IX, da CF/88 e em pleno atendimento à linha perfilhada pela jurisprudência dominante das Cortes Superiores, não podendo, portanto, ser considerada nula por fundamentação inidônea.

Nesse viés, tem-se o recente julgado:

“1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Recorrente está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo transporte de elevada quantidade de droga, o que atende ao requisito da garantia da ordem pública.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida.

3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)”.

Em seguida, a douta defesa aduz a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar, diante da presença de predicados pessoais favoráveis, destacando que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, não responde a qualquer processo criminal, tem residência fixa e trabalho lícito, como lavrador, conforme Contrato de Parceria Agrícola, além de ser pai de uma filha com 10 (dez) meses de vida e dependente financeiramente para sua subsistência, tendo em vista que sua companheira é menor de 18 anos e não trabalha.

Contudo, em que pese o paciente responda a outros processos criminais, conforme informação da autoridade apontada coatora, ainda que assim não fosse, ressalta-se que tais condições,
por si sós,
não têm o condão de revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como já evidenciados no presente caso.

Esse o entendimento do colendo STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial diante da gravidade dos fatos em concreto e das circunstâncias do caso narradas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do ora paciente, oportunidade em que descreveram que havia diversas denúncias de que o autuado estaria realizando tráfico de drogas e que fornecia drogas em maior quantidade para ser revendida. Sendo assim, conclui-se pela impossibilidade de cumprimento de medidas cautelares mais brandas por parte
do paciente
.

Em harmonia, têm-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

No que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão quando cotejada à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que apenas pode ser suscitado após a conclusão do julgamento da ação penal, haja vista o dispositivo processual prever quantidade de pena superior a 4 anos, não sendo possível inferir, ao menos nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, ou mesmo a eventual violação do princípio da homogeneidade.

Ademais, tocante ao pleito de substituição pela prisão domiciliar, importante registrar que, consoante o que prevê o art. 318 do Código de Processo Penal, poderá o juiz conceder o benefício quando preenchido um dos requisitos elencados, vejamos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo (grifos nossos).

É firme o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que a concessão domiciliar ao pai somente é possível quando for ele o único responsável pelos cuidados do filho, devidamente comprovado nos autos. Vejamos:

4. A concessão de prisão domiciliar ao pai para cuidar da saúde do filho menor de 12 anos, benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, depende de comprovação da indispensabilidade do pleiteante. (Precedentes)
. 5. In casu, além da ausência de comprovação de sua indispensabilidade, o próprio paciente afirmou que o infante encontra-se sob cuidados da avó. 6. Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. (Precedentes). 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e essa indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Ordem denegada. (STJ; HC 428.592; Proc. 2017/0322076-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 03/05/2018; DJE 15/05/2018; Pág. 1289) - nosso grifo.

Contudo, no caso concreto, percebe-se que o douto impetrante não instruiu devidamente o pedido com documentos probatórios suficientes que evidenciassem ser ele o único responsável financeiro pela infante. Aliás, é ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia. Ausente a comprovação de sua indispensabilidade, cristalina a impossibilidade de substituição por prisão domiciliar.

Em prosseguimento, tangente ao pleito fundamentado em excesso de prazo, é cediço que a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

No caso em tela
, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual. Percebe-se, da cautelosa análise dos autos, que o magistrado
a quo
mostra-se operoso para garantir o regular desenvolvimento da instrução criminal, diligenciando no sentido de dar continuidade à realização da audiência de instrução e julgamento, que foi inicialmente designada para 10/05/2022, mas precisou ser remarcada para 08/07/2022 e, por fim, foi adiantada para dia 26/05/2022, sendo que já há data para a sua continuação, designada para o dia 15 de agosto de 2022, às 16h00.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do parecer da lavra do Dr. Almiro Gonçalves da Rocha (ID nº 2537625):

"À luz do exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal é pelo conhecimento do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem, ante da ausência de constrangimento ilegal."

Sendo assim, em consonância com o pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – TRÂMITE REGULAR DO FEITO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

3. No tocante à cautelar, evidente que o magistrado de 1ª instância apresentou-se atento às particularidades do caso, descrevendo de forma idônea acerca do preenchimento dos pressupostos legais para a manutenção da prisão cautelar, destacando, em especial, a gravidade da conduta por tratar-se de crime de tráfico de drogas que, por conseguinte, evidencia a periculosidade do denunciado, inferindo a necessidade da medida cautelar extrema.

4. É entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este egrégio Tribunal, que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial diante da gravidade dos fatos em concreto, concluindo-se pela impossibilidade de sua concessão ao paciente.

6. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.

7. No caso em tela, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual, pois o processo originário não se encontra estagnado, pelo contrário, a todo momento o MM. Juiz tem diligenciado no sentido de dar continuidade à realização da audiência de instrução e julgamento, de modo que já havia data próxima para a sua continuação por ocasião da impetração deste
writ
.

8. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5002728-61.2022.8.08.0000, em que é paciente MATEUS DE OLIVEIRA VERLI e autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.